Tribunal: CARF
Processo: 10920.000364/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000364/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.683 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
SCHULZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. REVISÃO ADUANEIRA.
LANÇAMENTO.
Em decorrência de incorreção na classificação fiscal adotada pelo importador,
é devido o lançamento de ofício, em procedimento de revisão aduaneira, das
diferenças de tributos e contribuições, seus correspondentes consectários
legais, além da penalidades previstas.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
DE
MERCADORIAS.
AUTORIDADE
ADUANEIRA. COMPETÊNCIA.
A competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante
laudo técnico pericial.
MULTA POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA.
Diante do erro na classificação da mercadoria importada é de se aplicar a multa
prevista para esta hipótese.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator. O conselheiro Jorge Lima Abud propôs a conversão do
julgamento em diligência, que foi negado pelos demais conselheiros.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Paulo Regis Venter (Suplente),
Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Ausente o Conselheiro Vinícius Guimarães.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000364/2011-22
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II, IPI, PIS,
COFINS bem como a respectiva multa de II prevista no RA.
Segundo a Fiscalização, o importador submeteu a despacho de importação
"Circuitos Impresso em Componentes Eletrônicos, Montado - "interface eletrônica""
na posição NCM 8538.90.10 (fl.153). A Fiscalização entendeu como código correto a
NCM 8537.10.90.
Sendo assim, cobrou-se a diferença de imposto/contribuições, apurada em face
de tal incorreção, somada aos acréscimos legais devidos.
Intimada do Auto de Infração em 12/05/2011 (fl.04), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 10/06/2011, juntados às fls. 542 e seguintes, alegando
em síntese:  Há nulidade da autuação em decorrência da restrição da revisão aduaneira
aos produtos parametrizados nos canais amarelo e vermelho de conferência
aduaneira;  A contribuinte não pode ser prejudicada em
razão de mudança de critério
jurídico (art.146, CTN);  Há nulidade da autuação em decorrência da ausência de perícia
consubstanciado as reclassificações fiscais das mercadorias;  O produto importado é um co
-se de interface
eletrônica pertencente ao código 8538.90.10;  Apenas a interface eletrônica não é capa
compressor de ar sem a integração dos demais elementos que a compõem;  Não é devida a mul
adotado pela
requerente é correta;  Não é cabível multa por erro de classificação fiscal de acordo com
COSIT no 12/97.

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação para
manter o lançamento fiscal, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.
Contra a decisão proferida pela instância “a quo”, a Recorrente interpôs recurso
voluntario, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I.
Tempestividade
O recurso voluntário é tempestivo, posto que apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no artigo 56, do Decreto no 70.235/721.
II – Do Recurso Voluntário
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente em sede recursal reproduziu suas
alegações de defesa. Em relação as preliminares de nulidades arguidas pela Recorrente, informo
que referidas questões já foram alvo de análise nos autos do PA 10920.001467/2010-29 e, foram
rejeitadas nos seguintes termos:
Da possibilidade de revisão aduaneira
A impugnante insurge-se contra o lançamento decorrente de revisão aduaneira
em relação às importações que anteriormente haviam sido parametrizadas nos canais
amarelo e vermelho de conferência aduaneira, suscitando mudança de interpretação,
em violação ao art. 146 do CTN.
Ocorre que as informações constantes das Declarações de Importação
desembaraçadas, incluindo a classificação fiscal, não eram definitivas e, portanto,
não há que se falar em mudança de critério jurídico. Nesse aspecto, o disposto no art.
54 do Decreto-lei no 37, de 1966 (com a redação dada pelo artigo 2o do Decreto-lei no
2.472, de 1988) autoriza o fisco a reexaminar, no prazo de cinco anos, contados do
registro da Declaração de Importação, a exatidão das informações prestadas pelo
importador por ocasião do despacho aduaneiro, com vistas a apurar a regularidade
do pagamento do imposto ou do benefício fiscal aplicado:
“Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão
das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.” (Grifou-se)
Para os fatos geradores em questão, a regulamentação do art. 54 do Decreto-
lei no 37, de 1966, foi dada pelos art. 570 do Decreto no 4.543, de 2002, e,
posteriormente, pelo art. 638 do Decreto no 6.759, de 2009, que assim dispôs:
“Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de
1977, art. 8o)
§1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos,
contados da data:
I- do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

II- do registro de exportação.
§3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado.” (Grifou-se)
A revisão aduaneira, como determinada nos citados Regulamentos Aduaneiros,
não é opção da Fazenda, mas imposição que abrange a exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, tenha ela sido
desembaraçada com ou sem conferência aduaneira. O Regulamento não excepcionou
do procedimento de revisão aduaneira as declarações de importação que tenham sido
objeto de qualquer tipo de conferência aduaneira por ocasião da apresentação da
declaração de importação e respectivo desembaraço das mercadorias amparadas no
registro das mesmas. Neste sentido o §§ 1° e 2o transcritos estabelecem como
limitação ao procedimento o prazo decadencial, de cinco anos, como previsto nos
artigos 752 e 753 do Decreto n° 6.759, de 2009.
Cabe destacar que os eventuais procedimentos de conferência que tenham sido
realizados no curso do despacho de importação e conseqüente desembaraço das
mercadorias, não têm efeito homologatório do lançamento. A evidência disso é que,
no caso dos impostos incidentes na importação, a lei obriga o sujeito passivo a
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, conforme
dispõe o artigo 27 do Decreto-lei no 37, de 1966 (combinado com o artigo 106 do
Decreto no 4.543, de 2002). Essa característica insere o imposto na modalidade de
lançamento por homologação, que se materializa, nos termos do artigo 150, do
Código Tributário Nacional – CTN (da Lei no 5.172, de 1966), quando a autoridade,
tomando conhecimento do pagamento antecipado pelo contribuinte, expressamente o
homologa (homologação expressa) ou, tendo havido o pagamento antecipado pelo
contribuinte, após decorridos cinco anos do fato gerador sem que a Fazenda se tenha
pronunciado (homologação tácita).
No presente caso, não se cogita de nenhuma das duas hipóteses acima.
Homologação tácita não houve, uma vez que, por ocasião do lançamento de ofício
ora discutido, não havia transcorrido o prazo de cinco anos do fato gerador (registro
das DI’s). Homologação expressa também não, já que para configurá-la no despacho
aduaneiro haveria de existir ato expresso nesse sentido, conforme exigência do artigo
150 do CTN. O desembaraço aduaneiro desprovido de expressa homologação da
autoridade fiscal antes de decorrido o prazo de cinco anos da data do registro da DI
não constitui nem adoção de critério jurídico nem ato de homologação de
lançamento.
Nesse mister, o reexame do despacho aduaneiro com a finalidade de verificar a
regularidade da importação quanto aos aspectos fiscais, entre os quais a
classificação das mercadorias em face da legislação vigente à época do despacho,
constitui prerrogativa legal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme se
verifica do dispositivo legal supratranscrito, sem que tal fato se configure mudança de
critério jurídico nos termos do artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Assim, a alegação da impugnante, de que houve mudança de critério jurídico,
carece de amparo legal, pelo que deve ser afastada. Com efeito, tal como definido no
artigo 571, do Regulamento Aduaneiro, o desembaraço não é ato de homologação do
lançamento, conforme já previamente destacado. Na realidade, consiste em ato
administrativo da autoridade fiscal destinado a registrar a conclusão da conferência
aduaneira, permitindo assim a liberação das mercadorias declaradas na DI para que
as mesmas sejam entregues ao importador (artigo 576 do Regulamento), sem
qualquer alusão à homologação de lançamento, razão por que representa mero ato de
controle, sem qualquer efeito constitutivo.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

Quanto à possibilidade de se proceder à revisão aduaneira, considerando o
desembaraço anteriormente efetuado, mesmo na hipótese de DIs parametrizadas nos
canais amarelo e vermelho de conferência, cabe transcrever excerto do voto proferido
pelo julgador da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, Auditor-Fiscal Leonardo Leão Ganem, que analisou igual situação que
neste se apresenta, identificando os aspectos pertinentes à discussão e esclarecendo o
alcance dos atos envolvidos, concluindo pela regularidade do lançamento decorrente
do procedimento fiscal assim realizado, sem ofensa ao art. 146 do CTN:
“Da Revisão Após o Despacho Aduaneiro
43. Não se deve erroneamente imputar ao desembaraço aduaneiro o caráter de
ato homologatório do pagamento efetuado, da classificação indicada pelo importador
na DI ou de quaisquer outros aspectos fiscais da importação. Essa ilação é evidenciada
pelo art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 2o do Decreto-lei
no 2.472/1988, o qual autoriza expressamente o Fisco a examinar, no prazo de cinco
anos do registro da DI, a regularidade do pagamento do imposto e da exatidão das
informações prestadas pelo importador, por ocasião do despacho aduaneiro.
44. Portanto, estando os despachos sujeitos à revisão, por não haver
transcorrido o interregno legal que lhes atribua o caráter de imutabilidade, isso
dispondo o fisco da prerrogativa de reexaminar a regularidade da importação, no
período quinquenal, e exigir eventuais diferenças de tributos, multas e juros, inclusive
decorrentes de classificação fiscal errônea da mercadoria. Cabe aduzir que eventual
erro de fato ou de direito, ocorrido durante o despacho, seja por ato da autoridade
administrativa, seja por ação do importador, não obsta a revisão aduaneira.
45. Em face dos dispositivos legais acima mencionados, conclui-se que
quaisquer dos procedimentos administrativos realizados no curso do despacho de
importação não têm efeito homologatório das informações prestadas na DI e
tampouco têm o condão de representar o entendimento formal, oficial e definitivo
acerca da classificação da mercadoria ou de algum outro aspecto relativo à
importação.
46. Deve-se ter conta que eventual conferência realizada no curso do despacho
não vai além de uma verificação preliminar e perfunctória. Não poderia ser diferente:
os exames aprofundados e as diligências minuciosas não se compadecem com a
celeridade que se deve imprimir ao despacho aduaneiro, só sendo realizados
posteriormente à importação, exceto nas hipóteses de irregularidades ostensivas.
Assim reclamam os intervenientes do comércio internacional e o próprio Estado,
sempre a exigirem presteza das repartições alfandegárias. Daí o porquê de prever, a
legislação aduaneira, mecanismos de seleção e distribuição das declarações por
canais de conferência, possibilitando, cada vez com maior frequência, que ocorra,
por meio do canal verde, o desembaraço automático da mercadoria sem exame de
valor aduaneiro, sem análise documental e, até mesmo, sem verificação física,
situação em que nenhum ato é praticado pela autoridade administrativa, pelo que, à
obviedade, sequer caberia aventar a existência de prática reiterada.
47. Mesmo nos casos em que a parametrização conduza a DI para o canal
vermelho, em que é feita a conferência documental e física referente à mercadoria e à
operação de importação, não se descarta a possibilidade de que eventuais erros
cometidos passem desapercebidos, somente vindo a ser detectados posteriormente, em
procedimento de revisão aduaneira. Tal situação se mostra ainda mais frequente
quando se trata de classificação de mercadoria, tarefa que implica colheita de dados
sobre o produto, consulta a catálogos técnicos, exames periciais, elaboração de
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

laudos etc, atividades, por razões óbvias, muitas vezes insuscetíveis de serem
realizadas conclusivamente durante o despacho.
48. A jurisprudência administrativa referenda esse entendimento. Cita-se, como
exemplo, o Acórdão, cuja ementa está assim redigida:
‘Imposto
de
Importação.
Imposto
Sobre
Produtos
Industrializados.
Lançamento. Inexistência de lançamento anterior. Revisão Aduaneira. Não tendo
havido lançamento anterior, é impertinente a argumentação a propósito da
impossibilidade de revisão do lançamento.
A revisão aduaneira é instituto típico aduaneiro, podendo ser realizada
enquanto não houver o Fisco decaído do direito de realizar o lançamento. A
constatação de que o produto importado não se enquadra no EX do código tarifário
pode ser feita em ato de revisão aduaneira.
Sapatas anti-vibratórias para teares a jato de ar não se enquadram no EX do
código tarifário 84.48.49.99.99. Negado provimento ao recurso.’
49. É bastante elucidativo o voto proferido pela Conselheira Silvia de Brito
Oliveira, em Acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no qual adota
entendimento manifestado pela Conselheira Nayra Bastos Manatta, cujos excertos se
transcrevem a seguir:
‘Quanto ao fato de que algumas DI foram objeto inclusive de conferencia
física, quando do seu desembaraço aduaneiro, isto não invalida a revisão aduaneira,
nem implica que esta não poderá mais ser realizada ou que, se, durante a sua
realização, for constatada alguma irregularidade na importação, não pode mais ser
objeto de lançamento por ter sido conferido o status de nacionalizada as mercadorias
importadas.
Assim sendo, entendo ser perfeitamente cabível a realização de revisão
aduaneira em qualquer importação realizada, tenha ou não ocorrido a conferência
física das mercadorias importadas para que se concluísse o despacho aduaneiro de
importação através do desembaraço aduaneiro destas mercadorias.’
50. Em se tratando dos tributos incidentes na importação, a lei obriga o sujeito
passivo a antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Especificamente no caso do Imposto de Importação, nesse sentido dispõe o art. 27 do
Decreto-lei no 37/1966, c/c os arts. 107 e 108 do Decreto no 6.759/2009, de acordo
com os quais o pagamento deve ocorrer no ato do registro da DI.
51. Conforme disciplinam ainda os artigos 11 e 15, inciso IV, da Instrução
Normativa RFB no 680/2006, o pagamento dos tributos e contribuições incidentes na
importação é feito mediante débito automático em conta-corrente bancária do
importador, sendo que o registro da DI somente é efetivado após a ocorrência do
citado débito, sem que haja qualquer exame prévio pela autoridade aduaneira.
52. Essa característica, induvidosamente, insere os mencionados tributos na
modalidade de lançamento por homologação que, nos termos do art. 150 do CTN,
somente pode se materializar em duas situações: a) quando a autoridade, tomando
conhecimento do recolhimento antecipado pelo contribuinte, expressamente o
homologa (homologação expressa) ou b) com o decurso do prazo de cinco anos do
fato gerador sem que a Fazenda se tenha pronunciado (homologação tácita). Afora
esses dois meios estabelecidos na lei, não se consuma o lançamento por homologação
em quaisquer outras hipóteses (p. ex. desembaraço de mercadoria, conferência
aduaneira, exame documental etc).
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

53. No presente caso, homologação tácita não houve, uma vez que, por ocasião
do presente lançamento de ofício, não havia transcorrido o prazo de cinco anos dos
fatos geradores. Muito menos houve homologação expressa, já que para concretizá-la
haveria de existir ato administrativo expresso no sentido de homologar o pagamento
realizado, atestando a regularidade da importação, o que só então configuraria o
lançamento, conforme exigência do artigo 150 do CTN.
54. Não se pode presumir a existência de um lançamento ou confundi-lo com a
prática de atos diversos realizados durante o despacho de importação, uma vez que
aquele somente se efetiva nos termos da lei, ou seja, se preenchidos todos os
requisitos legais para sua configuração jurídica. Em realidade, o desembaraço
decorre meramente da eventual conferência da mercadoria e de algumas informações
a ela pertinentes, sem que isso caracterize homologação, razão porque representa
mero ato de controle aduaneiro, sem qualquer efeito constitutivo do crédito tributário.
55. Seria mesmo impertinente cogitar de lançamento como ato administrativo
inerente ao despacho aduaneiro de importação, visto que essa proposição estaria
absolutamente incompatível com a realidade dos fatos e com a legislação de regência.
Com efeito, no procedimento do despacho aduaneiro, não há previsão legal de
nenhum ato a ser praticado pela autoridade fiscal com a natureza de lançamento.
56. Por isso mesmo é que a lei prevê o instituto da revisão aduaneira, mediante
qual a autoridade fiscal dispõe de um prazo de cinco anos para reexaminar com
profundidade todos os aspectos fiscais do despacho, dentre eles o valor pago
antecipadamente, a classificação da mercadoria, o benefício fiscal pleiteado e outros
aspectos, com vista a homologar ou não os atos praticados, aí sim, realizando o
lançamento por homologação se confirmada a regularidade da importação, ou
efetuar um lançamento de ofício, caso detectada alguma irregularidade de que tenha
resultado falta ou insuficiência de pagamento dos tributos e/ou que enseje a aplicação
de penalidades.
57. No caso em tela, a autoridade fiscal detectou a insuficiência de
recolhimento dos tributos, em razão da classificação tarifária errônea, deixando de
promover a homologação e constituindo o crédito tributário por meio de um
lançamento de ofício.
58. O despacho aduaneiro, por não ser concludente, é destituído do atributo da
definitividade. Trata-se, em verdade, de ato praticado a título precário, com esteio em
uma verificação preliminar e perfunctória dos aspectos relativos à importação,
subsistindo nessa condição até que se ultime a revisão aduaneira, transmudado-se em
ato jurídico perfeito, tornando-se, assim, imutável, seja pela homologação expressa,
seja pelo decurso do prazo decadencial.
59. Essa é uma característica peculiar dos atos praticados durante o despacho
aduaneiro, dotados de provisoriedade e transitoriedade, decorrentes de uma cognição
sumária e superficial sobre a operação de importação, passíveis, portanto, de
modificação, por estarem sujeitos à ulterior homologação, por força de expressa
previsão legal.
60. Recente Acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais chancela
esse entendimento:
‘VIOLAÇÃO AO ART. 146 DO CTN, INOCORRÊNCIA. O desembaraço
aduaneiro não se confunde com a homologação do lançamento promovido no
despacho de importação, que somente se dá após a conclusão da correspondente
Revisão Aduaneira ou o transcurso do prazo legal para sua realização. Antes de tal
homologação expressa ou tácita, portanto, correta é a retificação da classificação
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

fiscal informada pelo sujeito passivo, plenamente respaldada no art. 149, IV do
Código Tributário Nacional.’
Diante do exposto, resta clara a legalidade da reclassificação aduaneira das
mercadorias decorrente de revisão aduaneira das DIs ora autuadas.
Da Ausência De Mudança De Critério Jurídico
61. Conforme visto acima, o desembaraço não é lançamento nem ato de
homologação e sim o procedimento final do despacho aduaneiro, pelo qual é
autorizada a entrega da mercadoria ao importador. Em realidade, consiste em ato
meramente liberatório da mercadoria na DI, sem qualquer alusão à homologação de
lançamento, razão por que representa mero ato de controle, sem qualquer efeito
constitutivo.
62. Portanto, a conferência documental/física representa mero ato de controle,
não impedindo que, dentro do prazo legal, a Fazenda promova revisão do despacho e
exija tributo e acréscimos eventualmente apurados.
63. E revisão aduaneira não consiste em reexame do Lançamento e sim da
declaração apresentada pelo Importador, distinção que não é desimportante:
lançamento é ato da administração (art. 142, CTN); declaração é ato do contribuinte.
64. Desta forma, tampouco pode-se admitir a tese de que a revisão aduaneira
constitua modificação de critério jurídico. O ato de desembaraço da mercadoria não
tem, repetimos, qualquer efeito homologatório, não fixa, por parte do Fisco, qualquer
“critério jurídico” por que se deva orientar o contribuinte em ocasiões futuras.
65. Desta forma, não cabe alegar que, se a importação foi submetida à
conferência aduaneira, inclusive com perícia, mesmo a classificação fiscal errônea,
constituindo erro de direito, estaria homologada, haja vista que a lavratura do auto
de infração em sede de revisão aduaneira, alterando a classificação fiscal da
mercadoria, consistiria mudança de critério jurídico, nos termos do art. 146 do CTN.
Transcreve-se referido artigo, verbis:
“Art.146 - A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a
um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução.(grifos meus)”
66. De se observar que a proibição posta no art. 146 refere-se aos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento (ato de
lançar) que é um ato administrativo declaratório/constitutivo.
67. O desembaraço aduaneiro desprovido de expressa homologação da
autoridade fiscal antes de decorrido o prazo de cinco anos da data do registro da DI,
portanto, não constitui nem adoção de critério jurídico, nem ato de homologação de
lançamento.
68. No que se refere à classificação fiscal, portanto, somente existirá um
critério jurídico administrativo quando ocorrer um dos casos a seguir:
a) Houver normas exaradas pelas autoridades competentes que disponham
especificamente a respeito da classificação fiscal de determinados produtos.
Por exemplo, atos declaratórios e pareceres normativos;
b) A classificação for estabelecida pelas Superintendências da Receita Federal
em decisão sobre processo de consulta, anteriormente ao lançamento, quando
somente atinge o mesmo contribuinte abrangido pela decisão anterior;
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

c) No momento do lançamento quando se materializa a necessidade de se
proceder a subsunção do fato à norma, ou seja, adotar um critério jurídico
relativamente à classificação fiscal, a fim de que o contribuinte possa contestar,
conforme se depreende do art. 146 do CTN que expressamente dispõe “... critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento”.
69. E se não bastam as razões acima expostas, vamos à jurisprudência. Tomem-
se, por exemplo, as ementas:
“A reclassificação de mercadoria levada a efeito pelo fisco em procedimento de
revisão aduaneira, não implica em mudança de critério jurídico adotado no curso de
despacho, podendo ser efetivada, enquanto não decair o direito de a Fazenda
Nacional constituir o Crédito Tributário.” (Terceiro Conselho de Contribuintes
Acórdão 302-32950)
“Revisão Aduaneira. Artigo 54 do Decreto-lei 037/66. Não há mudança de
critério jurídico adotado pelo Fisco quando se trata de reparar uma ilegalidade.
Fruição indevida de benefícios fiscais previstos em acordo internacional, vez que os
produtos importados não estavam ali contemplados. Recurso negado.” (Terceiro
Conselho de Contribuintes Acórdão 303-27599)
“A adoção de critério jurídico, conforme consta do art. 146 do CTN, no que se
refere à classificação fiscal, só ocorre quando a classificação estiver devidamente
estabelecida em:
a) legislação normativa específica, tal como instrução normativa, quando a
abrangência é geral, ou seja, engloba todos os contribuintes em situação análoga;
b) processo de consulta ou lançamento, quando somente atinge o mesmo
contribuinte abrangido pela decisão anterior.” (grifo meu) Acórdão 07-28.863 – 2a
Turma da DRJ/FNS
Dessa forma, conclui-se que a reclassificação fiscal das mercadorias
importadas em sede de Revisão Aduaneira não representa mudança nos critérios
jurídicos, situação vedada pelo art. 146 do CTN.” (Acórdão no 12-101.314; 4a Turma
da DRJ/RJO; sessão de 29/08/2018)
Adotam-se tais considerações como razões de decidir no presente voto,
concluindo-se pela regularidade do lançamento em face da revisão aduaneira
efetuada.
Saliente-se, por fim, que a DI no 06/1185259-9, que a impugnante alega ter sido
objeto de exigência fiscal de reclassificação tarifária anterior, não é objeto do
presente processo.
Da prescindibilidade de laudo técnico
A impugnante questiona o lançamento por não estar baseado em laudo técnico
que dê lastro à reclassificação fiscal das mercadorias, sugerindo dúvida quanto à
capacidade técnica das autoridades fiscais e, nesse contexto, vício de motivação no
lançamento.
No que se refere à motivação, sobretudo no que concerne à classificação fiscal
das mercadorias importadas, não assiste razão à impugnante.
Os autos de infração apresentam dados suficientes para a caracterização, sob
ótica da fiscalização, da irregularidade constada, assim como relacionam o
enquadramento legal que os embasa. A descrição fiscal identifica as razões que
conduziram à conclusão de que houve a classificação fiscal incorreta das
mercadorias importadas no registro das DI e os dispositivos legais apontados se
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

mostram condizentes com os lançamentos efetuados, concernentes à constituição de
crédito tributário advindo de diferenças de alíquotas aplicáveis e de penalidade por
erro de classificação fiscal de mercadoria. Tais elementos propiciaram condições à
interessada de compreender a apuração fiscal, demonstrando os pressupostos de fato
e de direito em que se encontram lastreados os lançamentos, caracterizando os fatos
geradores dos créditos formalizados e permitindo e exercício pleno do direito de
defesa.
De outra parte, a divergência quanto à força probatória dos elementos que
instruem os autos de infração, por óbvio, não é de natureza preliminar, mas relativa
ao seu conteúdo. Se a acusação fiscal carece de prova, ter-se-á, em vez de cerceado o
direito de defesa da impugnante – que lhe foi facultado e efetivamente exercido –,
produzido um lançamento improcedente, o que demanda, para a conclusão
correspondente, análise do conjunto probatório aventado.
Quanto à alegada necessidade de prova técnica/pericial, não se vislumbra
nessa tese razão suficiente para macular o lançamento. A competência para efetuar a
classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, não se tratando
de aspecto a ser dirimido mediante laudo técnico pericial (§ 1o do art. 30 do Decreto
no 70.235, de 1972), que se destinaria a eventuais esclarecimentos em relação à
identificação dos produtos, sobretudo em face de suas naturezas e de suas
características funcionais e técnicas. Além de deter a prerrogativa de efetuar a
classificação fiscal, autoridade aduaneira tem liberdade de convicção na análise e na
coleta de provas, inexistindo irregularidade a ser declarada nesse aspecto.
Destaque-se que, do ponto de vista preliminar, não cabe acolher como razão de
nulidade ou de invalidade formal a simples divergência quanto às provas.
No que se refere à alegação de falta de qualificação técnica da autoridade
fiscal para proceder à correta verificação da classificação fiscal, a interessada
pondera que os produtos em discussão exigem do classificador um conhecimento
técnico qualificado. No entanto, uma vez que a fiscalização apresentou e detalhou as
considerações que conduziram às classificações fiscais adotadas nos autos de
infração, caberia à parte interessada demonstrar, para ter sua contestação atendida,
em que aspectos técnicos teria incorrido em erro a autoridade aduaneira. Essa
discussão, de qualquer forma, diz respeito ao mérito do lançamento, tal como será
analisada no tópico correspondente deste voto.
Por conseguinte, do ponto de vista preliminar não há irregularidade no
lançamento, descabendo a tese de nulidade.
Nestes termos, adoto as razões acima para afastar os pedidos de nulidades
realizados pela Recorrente.
Já em relação a classificação das mercadorias, entendo que a decisão proferida
pela instância a quo seguiu o rumo correto. Assim, utilizo sua ratio decidendi como se minha
fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do
RICARF, in verbis:

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

Segundo a Fiscalização, o importador submeteu a despacho de
importação "Circuitos Impresso em Componentes Eletrônicos, Montado - "interface
eletrônica"" na posição NCM 8538.90.10 (fl.153). A Fiscalização entendeu como
código correto a NCM 8537.10.90.
A classificação da interessada na posição 8538.90.10 pressupõe que o produto
importado seja um componente acessório tratando-se de interface eletrônica.

Pelas especificações do produto ora analisado, não há como classificá-lo no
Capítulo 8538 por tratar-se de artefatos completos (fls.159 e ss).
Pelas informações obtidas da contribuinte por meio de documentação
descritiva dos produtos, não há dúvidas sobre as suas peculiaridades, a seguir
citadas:

Portanto, pelo fato de os produtos serem painéis de comando completos
constituídos de conectores, botões, tela, LED, conectores, saídas de relé, entradas e
saídas analógicas, entradas digitais, interfaces eletrônicas e de comunicação, placas
e cartões opcionais com todos os requisitos de quadro de controle, são máquinas
completas na acepção da TEC.
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

A descrição das mercadorias remetem à posição 8537 da TEC/NCM:

A NESH da posição descreve com clareza que o presente produto possui
todas as características de tratar-se de painéis, os quais consistem da reunião de
aparelhos:
85.37 - Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes com
dois ou mais aparelhos das posições 85.35 ou 85.36, para comando elétrico ou
distribuição de energia elétrica, incluindo os que incorporem instrumentos ou
aparelhos do Capítulo 90, bem como os aparelhos de comando numérico, exceto os
aparelhos de comutação da posição 85.17.
8537.10 - Para uma tensão não superior a 1.000 V
8537.20 - Para uma tensão superior a 1.000 V
Estes artigos consistem na reunião de um certo número de aparelhos das duas
posições precedentes (comutadores, corta-circuitos, etc.) sobre um quadro, painel,
console, cabina, armário ou noutro suporte. Possuem também, geralmente,
dispositivos de medida, e às vezes alguns outros aparelhos auxiliares, tais como
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

transformadores, lâmpadas, reguladores de tensão, reostatos, etc., ou ainda
diagramas luminosos que representam o circuito.
Existe uma grande variedade de quadros, painéis, etc. para comando ou para
distribuição, desde os pequenos quadros que possuem apenas alguns comutadores,
fusíveis, etc., utilizados especialmente em instalações de iluminação, até os quadros
de comando muito mais complexos, para as máquinas-ferramentas, laminadores,
centrais elétricas, estações de rádio, etc., incluindo as instalações que reúnam vários
dos artigos indicados no texto da presente posição.
A presente posição compreende também:
1) Os armários de comando numérico que incorporem uma máquina
automática para processamento de dados, e que se destinem a comandar
especialmente as máquinas-ferramentas.
2) Os comutadores de programa fixo para comando de aparelhos; são
dispositivos que permitem ao usuário escolher entre várias operações ou programas
de operações. Estes comutadores utilizam-se especialmente nos aparelhos de uso
doméstico, tais como máquinas de lavar roupa ou de lavar louças.
3) Os aparelhos de comando programáveis denominados“controladores
programáveis” que são aparelhos de memória programável que permitem armazenar
instruções relativas ao desempenho de algumas funções específicas (lógicas,
sequenciais, de cronometragem, de contagem e aritméticas) para comandar, por
intermédio de módulos de entrada/saída, digitais ou analógicos, diferentes tipos de
máquinas.
Esta posição não compreende os aparelhos para controle automático da
posição 90.32
PARTES
Ressalvadasas disposições gerais relativas à classificação das partes (ver as
Considerações Gerais da Seção), as partes dos artigos da presente posição são
classificadas na posição 85.38.
*
* *
Excluem-se da presente posição:
a) Os aparelhos de comutação telefônicos ( posição 85.17).
b) Os conjuntos simples tais como os constituídos por dois comutadores e
um conector (posições 85.35 ou 85.36).
c) Os dispositivos sem fio de comando à distância por raios infravermelhos
(controles remotos) dos receptores de televisão, gravadores de vídeo e de outros
aparelhos elétricos ( posição 85.43).
d) Os interruptores horários e outros aparelhos que permitam acionar um
mecanismo em tempo determinado, munidos de aparelhos de relojoaria ou de
motor síncrono (posição 91.07)
A aplicação da RGI 1, a qual determina que a classificação fiscal deve levar em
consideração o texto das posições e das notas de seção, conclui-se que a posição
8537 é a mais adequada para o presente caso.
Em não havendo item específico para o enquadramento das mercadorias
analisadas, aplica-se a RGI 6 para enquadrá-las como "outros":
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

“A Sexta Regra Geral Interpretativa preceitua que a classificação de
mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para efeitos
legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas, assim
como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas são
comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.”
Pelo fatos expostos, a classificação adotada pela autoridade fiscal está correta.
Quanto ao pedido de exclusão da incidência da multa de caráter administrativo em
face da correta descrição dos produtos objeto da presente autuação fiscal, a Recorrente, em
síntese apertada, se defende alegando que o fato dos produtos estarem descritos corretamente,
afasta a imposição das multas 1% previstas no artigo 84, §2o, da MP no 2.158-35, de 2001..
Fundamentou seu pedido com base no Ato Declaratório Normativo ADN COSIT no 12/97.
Sobre as questões suscitadas pela Recorrente, entendo que o ADN COSIT 12/97 é
especifico em relação a multa por falta de Licença de Importação, não se estendo, como pretende
a contribuinte, seus efeitos a multa de 1% tipificada no artigo 84, §2o, da MP no 2.158-35, de
2001 (multa de 1%). Vejamos o teor do referido ADN:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112,
inciso IV, do Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados,
que não constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do
inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de
mercadoria objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque
"ex" exija novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
O correto respaldo pretendido pela Recorrente, seria o Ato Declaratório
Normativo SRF no 10, de 1997. Entretanto, aquele foi revogado pelo Ato Declaratório
Interpretativo no 13, de 2002, que trouxe as seguintes orientações:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e considerando
o disposto no art. 84, e seu § 2o, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, declara:
Art. 1o Não constitui infração punível com a multa prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a solicitação, feita no despacho de importação, de
reconhecimento de imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de
importação e preferência percentual negociada em acordo internacional, quando
incabíveis, bem assim a indicação indevida de destaque ex, desde que o produto esteja
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.683 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000364/2011-22

Art. 2o Fica revogado o Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 10, de 16 de
janeiro de 1997.” (Grifou-se)
Como se observa, a expedição desse segundo ato está relaciona ao art. 84, § 2o, da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que determinou:
“Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I- classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II- quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§1oO valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§2oA aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.” (Grifou-se)
Verifica-se, portanto, que, à época dos fatos ou mesmo do lançamento, não mais
se encontrava vigente o Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 10, de 1997. O Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 13, de 2002, que o revogou, embora tenha reproduzido grande parte do seu
teor, foi expedido justamente para suprimir das hipóteses abrangidas a “classificação fiscal
errônea”, tendo em vista o § 2o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que expressamente
previu que a multa de 1o sobre o valor aduaneiro da mercadoria por erro de classificação não
prejudica a exigência dos impostos, da multa do art. 44 da Lei no 44 da Lei no 9.430, de 1996, e
de outras penalidades.
III - Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital